Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para assegurar ao autor o direito à concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, bem como que conceda 50 dias de saldo de férias, referentes aos anos de 2019 a 2023, além de condenar o Réu a pagar ao Autor, a título de terço constitucional de férias o valor de R$ 5.392,33 (cinco mil e trezentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos).
2. Nos termos da Lei Distrital n.o 3.320/2004, o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento; e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade (art. 12, §1o).
3. A jurisprudência nas Turmas Recursais é no sentido de reconhecer o direito às férias semestrais ao servidor da saúde, especialidade motorista, lotado no Núcleo de Transporte e em exercício em unidades descritas no art. 12, § 1o, da Lei Distrital n.o 3.320/2004. O critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e integridade, física e psíquica, do ocupante do cargo público. Precedentes: acórdãos n.o 1427917, n.o 1413732 e n.o 1407732.
4. No caso, o servidor público ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade motorista, lotado no Hospital Regional de Taguatinga/DF, realizando transporte de pacientes para unidades de saúde, auferindo, inclusive, adicional de insalubridade. Logo, por ser servidor integrante da carreira de assistência pública à saúde, bem como ter contato com pacientes enfermos e realizar o transporte desses pacientes para às unidades de saúde indicadas no §1o do art. 12 da Lei Distrital n.o 3.320/2004, faz jus ao gozo de férias semestrais por 20 (vinte) dias consecutivos e ao pagamento do respectivo adicional de férias.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95). Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.